Tribunal: STM
Processo: 7000248-48.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. In casu, não se vislumbra a presença de ambiguidade, de obscuridade, de omissão ou de contradição no Acórdão embargado. Contudo, observa-se a presença de erro material que necessita ser corrigido, qual seja: a qualificação de professor dada ao ora Embargante no Acórdão da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF.
II. No que tange ao erro material, embora não exista norma expressa no CPPM, o Código de Processo Civil prevê tal hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração  aplicável no âmbito desta Justiça Especializada por meio de integração , ex vi do disposto no art. 1022, inciso III, do CPC.
III. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, tão somente, para corrigir o Acórdão embargado, no sentido de afirmar que o Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA não ostentava a condição de professor no momento da conduta delitiva.
IV. Acolhimento parcial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
20/06/2023, 00:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358571818315&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000248-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER,
PARCIALMENTE, OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, TÃO
SOMENTE PARA CORRIGIR O ACÓRDÃO EMBARGADO NO SENTIDO DE
AFIRMAR QUE O TEN CEL EX LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
NÃO OSTENTAVA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSOR, NO
MOMENTO DA PRÁTICA DA CONDUTA DELITIVA. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
1/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000248-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO
MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. In casu, não se vislumbra a presença de ambiguidade, de
obscuridade, de omissão ou de contradição no Acórdão embargado.
Contudo, observa-se a presença de erro material que necessita ser
corrigido, qual seja: a qualificação de “professor” dada ao ora
Embargante no Acórdão da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF.
II. No que tange ao erro material, embora não exista norma expressa
no CPPM, o Código de Processo Civil prevê tal hipótese de cabimento
dos Embargos de Declaração – aplicável no âmbito desta Justiça
Especializada por meio de integração –, ex vi do disposto no art. 1022,
inciso III, do CPC.
III. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, tão somente, para
corrigir o Acórdão embargado, no sentido de afirmar que o Ten Cel Ex
LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA não ostentava a
condição de professor no momento da conduta delitiva.
IV. Acolhimento parcial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão presencial/videoconferência, sob a presidência
do Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em acolher, parcialmente, os presentes Embargos de Declaração, tão somente para
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
2/10
corrigir o Acórdão embargado no sentido de afirmar que o Ten Cel Ex LUIZ
EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA não ostentava a qualificação profissional
de professor, no momento da prática da conduta delitiva.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 01 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pelo Dr. Milton Bertolli
Ferreira de Andrade, inscrito na OAB/SP 352.276, contra o Acórdão proferido nos
autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7000899-51.2021.7.00.000, proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar.
O Órgão Ministerial apresentou representação contra o Ten Cel Ex
LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, condenado pelo Tribunal Regional
Federal da 2ª Região à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, com a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
foi julgada na Sessão Ordinária do dia 29 de novembro de 2022, consoante o Extrato
de Ata, in verbis:
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO
INTERROMPIDO
NA
SESSÃO
PRESENCIAL (VIDEOCONFERÊNCIA) DE 1º DE AGOSTO DE 2022, APÓS O
RETORNO DE VISTA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
CONTRA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE ACOLHIA A
PRELIMINAR DEFENSIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU ACOLHER A REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR O TEN CEL EX
LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A PERDA DE SEU
POSTO E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E DO ART. 120, INCISO L, DA LEI Nº
6.880/1980. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINOU QUE SEJA
COMUNICADO O EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, C/C O
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
3/10
ART. 1º, INCISO L, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. (Evento 82, EXTRATOATA1).
Em sua petição, o Embargante ressalta contradição e omissão no
Acórdão recorrido, in verbis:
Contudo, ao contrário do que consta na ementa, o ora Representado não exercia a
função de professor no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ). Em verdade, o
militar classificado no CMRJ era integrante da administração designado para
responder pela chefia da Seção de Educação Física até a nomeação de um
substituto. Aliás, sequer tinha contato com os alunos do colégio militar, como se
pode observar do depoimento das testemunhas.
Ressalta-se também que, não houve qualquer divulgação de conteúdo
pornográfico contrariando o afirmado pelo Exmo. Sr Ministro Dr. José Barroso
Filho, relator quando da exposição oral de seu voto em plenário e, como bem
consta na ementa, somente o Representado tinha conhecimento e acesso ao local.
Frise-se que a própria peça inicial da representação cita que o Representado
declarou que "os equipamentos de informática eram de sua propriedade" e que
"somente ele os utilizava", sendo que não desejou "obter conteúdo com pornografia
infanto-juvenil".
Há que se ressaltar que o Representado jamais praticou qualquer ato contra a
integridade física ou moral de alguém e nem tão pouco lançou mão do seu direito a
privacidade ou de terceiros.
Deve-se deixar claro que o acusado não é portador de qualquer espécie de
distúrbio psiquiátrico, deformidade moral ou adepto da deplorável prática de
pedofilia.
A situação foi fruto de um equívoco e descuido. Como salientado, fez o download de
arquivos de pornografia em local absolutamente inapropriado, sendo
que equivocadamente haviam arquivos ilícitos na grande quantidade de dados
baixados.
[...]
Com todo respeito ao voto no Exmo. Sr Ministro relator, não houve ofensa ao
pudor público, já que a coletividade sequer tinha conhecimento de tal conduta,
nenhum de seus pares tinha conhecimento. O Representado não exibiu, não
vendeu, não expos ninguém, não distribuiu e não deu ciência a quem quer que seja;
tudo estava na sua esfera privada. (Grifos do autor).
E, ao final, pede, in verbis:
Face ao acima exposto, requer:
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
4/10
1) Sejam recebidos os presentes Embargos de declaração com efeitos infringentes e
para fins de prequestionamento.
2) Que nos efeitos infringentes seja retificada a decisão para considerar o réu como
justificado. (Evento 95, EMBDECL1).
Em sua Representação, o Procurador-Geral de Justiça Militar
enfatizou os seguintes argumentos, in verbis:
10. A tornar a conduta ainda mais grave e desprezível, destaque-se que o crime foi
praticado por um professor nas dependências de uma organização militar de
ensino, durante o expediente de trabalho, valendo-se o representado das facilidades
que seu cargo lhe proporcionava. Além disso, o material criminoso armazenado
pelo representado era vasto, a demonstrar sua personalidade desvirtuada e
reprovável.
11. Ademais, como ponderado pelo Ministério Público Federal, “a conduta
representa um estímulo à exploração sexual de menores através da produção de
material pornográfico infanto-juvenil, o que viola diretamente os deveres impostos
aos professores militares pelas Instruções Gerais para os Professores Militares –
IG 60-02” (p. 25 de 2-ANEXO).
12. A toda evidência, portanto, a ação criminosa praticada pelo Tenente Coronel do
Exército LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA fere frontalmente o
pundonor, o decoro e a ética militares, ferindo também os valores e profissionais
aos quais estão vinculados os militares, sobretudo quando se trata de oficial que
atuava como professor em unidade de ensino militar.
13. Portanto, a permanência do representado na Força revela-se inconciliável e
incoerente. (Evento 1, INIC1) (Grifos nossos).
Os Embargos de Declaração foram admitidos, porquanto satisfeitos os
seus requisitos de admissibilidade, à luz dos arts. 538, 540 e 542, todos do CPPM, e
do art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Foi determinada vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar na forma
do § 1º do art. 131 do RISTM, considerando a suposta tese defensiva relativa à
possibilidade de se atribuir efeitos modificativos ao Recurso em tela, mormente no
que tange à qualificação de “professor” dada ao ora Embargante, consoante a
argumentação inicial da Representação em epígrafe (Evento 5).
Nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
da lavra do Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral da Justiça Militar, pugnou:
[...] pela preservação do acórdão embargado, ainda que, pontualmente, se corrija
a referência ao cargo efetivamente ocupado pelo representado ao tempo da
prática criminosa, sem nenhum reflexo, obviamente, na conclusão por sua
indignidade, diante, entre outras circunstâncias, da desprezibilidade de seu
proceder. (Evento 9, CONTRAZ1). (Grifo nosso).
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
5/10
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração devem ser admitidos, porquanto
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade, à luz dos arts. 538, 540 e 542, todos
do CPPM, e do art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM). No mérito, deve-se acolher parcialmente o pleito da Defesa, tão
somente, para corrigir um suposto erro material.
Quanto à tempestividade, vê-se que o Acórdão proferido nos autos da
Representação em epígrafe foi publicado eletronicamente em 13 de março de 2023 e
a Defesa opôs os presentes Embargos no dia seguinte (Processo nº 7000899-
51.2021.7.00.0000, eventos 92 e 95).
Nos termos do art. 542, caput, do CPPM, os Embargos de Declaração
somente são cabíveis quando o Acórdão se apresenta viciado por ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Logo, somente será possível o reexame do Acórdão embargado com o
objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de ambiguidade, de obscuridade, de
omissão ou de contradição e a complementar ou esclarecer o conteúdo da decisão
proferida.
In casu, não se vislumbra a presença de ambiguidade, de obscuridade,
de omissão ou de contradição no Acórdão embargado. Contudo, observa-se a
presença de erro material, qual seja: a qualificação de “professor” dada ao ora
Embargante no Acórdão da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF.
Trata-se de qualificação dada ao ora Embargante na petição inicial da
referida Representação, que, consoante as contrarrazões da PGJM, foi extraída do
próprio Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, além de manter a
Sentença que condenou o ora Embargante como incurso no art. 241-B da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), exasperou a pena imposta.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar assim
se pronunciou, in verbis:
1. Sustenta que, "ao contrário do que consta na ementa, o ora Representado não
exercia a função de professor no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ)"
(Evento 1, destaque no original).
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
6/10
2. Contudo, a referência ao cargo de professor é extraída do próprio acórdão do
TRF/2, quando cita a violação das Instruções Gerais para os Professores
Militares (IG 60- 02) para a aplicação da agravante de violação a dever inerente
ao cargo ocupado.
3. De todo modo, ainda que não estivesse tecnicamente na posição de professor, o
que se reputa mais grave é que o crime foi cometido nas dependências do Colégio
Militar do Rio de Janeiro e com a utilização da rede do Exército, quando deveria
dedicar-se a seus afazeres como militar. O oficial representado não só baixou
conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade, como comprometeu a
segurança da OM de ensino, haja vista a detecção de inúmeras ocorrências de
vírus. (Evento 9, CONTRAZ1) (Grifos nossos).
Em relação ao erro material, embora não exista norma expressa no
CPPM, o Código de Processo Civil prevê tal hipótese de cabimento dos Embargos
de Declaração – aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por meio de
integração –, ex vi do disposto no art. 1022, inciso III, do CPC in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (Grifo nosso).
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte
Castrense, in verbis:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO,
AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A análise dos critérios para o
conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo superficial
de cognição (consoante a teoria da asserção), na qual se exige apenas o respeito ao
prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e com a eventual emenda das
decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim,
para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III,
do novo Código de Processo Civil. Na hipótese, a ausência de análise, por parte
deste Plenário, das provas apontadas na Revisão Criminal relacionada deveu-se,
justamente, ao acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar de não conhecimento da Revisão Criminal, porquanto o pleito
revisional já havia sido, em momento anterior, devidamente analisado e
fundamentado à luz do caso concreto, tanto pelo Juízo de primeiro grau como pelo
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
7/10
Juízo da Apelação interposta. Recurso rejeitado. Decisão unânime. (Embargos de
Declaração nº 7000454-33.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, 16/9/2021) (Grifo nosso).
Evidentemente, no caso em exame, o erro material que atribuiu ao ora
Embargante a qualificação de professor não elide o seu julgamento nos autos da
Representação em epígrafe, porquanto tal circunstância não foi primordial para o
julgamento do feito pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar, que declarou o
Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA indigno para com o
Oficialato e, por conseguinte, determinou a perda de seu posto e de sua patente.
Nesse diapasão, mister se faz enfatizar que se extraindo do julgado a
referida qualificação, a conduta se mostra extremamente reprovável, merecendo
citar os trechos do Acórdão embargado, in verbis:
Destarte, as teses defensivas de que os atos não são graves a ponto de ofender o
pundonor, a honra e a ética militar, bem como seria desproporcional a imposição
da perda do posto e da patente, enfatizando que não há registro desabonador após
os fatos que culminaram com a sua condenação e que não há qualquer deformidade
moral e desvio de conduta de caráter sexual, e que os fatos penais são algo isolado
em sua vida, que não o maculam sob a óptica da ética militar, são ineficazes para
considerar o Representado justificado, diante da condenação criminal, somando-se
à altíssima reprovabilidade da sua conduta.
Ressalte-se que se trata de crime que o Brasil se comprometeu, perante a
comunidade internacional, a combater tais delitos relacionados à exploração
sexual de crianças e de adolescentes, ao incorporar, no ordenamento jurídico
pátrio, a Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas por meio do Decreto Legislativo nº 28/1990 e do Decreto nº
99.710/1990, in verbis:
Artigo 34
Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de
exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em
especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam
necessárias para impedir:
a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade
sexual ilegal;
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;
c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.
Registre-se, por oportuno, que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi o
instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido
ratificado por 196 (cento e noventa e seis) países.
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
8/10
[...]
Por fim, cumpre enfatizar que a conduta do Representado é de altíssima gravidade
e extensão, que macula toda a sua carreira, fere os princípios da ética militar e
profissional, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, motivo pelo
qual a presente Representação proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
deve ser deferida.
Nesse ponto, citam-se os fragmentos do Acórdão condenatório do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, frise-se, além de manter a condenação
imposta pelo Juízo a quo, exasperou a pena imposta ao ora Embargante, in verbis:
Quanto à autoria, não há dúvidas, pois o material foi apreendido na sala do
acusado, no Colégio Militar, à qual somente ele possuía acesso, conforme
reconhecido pelas testemunhas ouvidas em Juízo e admitido pelo próprio réu em
seu interrogatório judicial (mídia digital encartada nos autos físicos — fl. 626).
Ademais, a testemunha Rodrigo Borges de Almeida, responsável pelo setor de
informática do colégio, atestou que o fluxo de downloads identificados que deu
origem à investigação partiu do computador de LUIZ EDUARDO, único que
detinha a senha do equipamento.
No que se refere ao dolo, o réu, em seu interrogatório, afirmou que buscava apenas
pornografia envolvendo adultos e apenas por acidente acabava se deparando com
pornografia infantil. Ocorre que o próprio réu admitiu que realizava uma triagem
nos arquivos recebidos, mantendo apenas aqueles de seu interesse. Foram
encontrados centenas de vídeos e imagens de conteúdo pedopornográfico, em
diversos diretórios, em poder do réu. Ao contrário do que sustentou os arquivos
não foram detectados apenas no notebook (ou no HD externo conectado a ele),
mas foram encontrados também em pen drives, o que significa dizer que o réu,
após uma prévia análise desses arquivos e de tomar conhecimento de seu
conteúdo, ainda assim os selecionou e guardou, restando evidenciado o dolo de
armazenar digitalmente cenas de sexo explícito envolvendo crianças e
adolescentes. (Processo nº 7000899-51.2021.7.00.0000, evento 1, ANEXOS PET
INI2) (Grifo nosso).
Desse modo, a correção do Acórdão, no que pertine a eventual
exclusão da qualificação dada ao ora Embargante como “professor”, não possui o
condão de refletir no resultado do julgado, mormente por se tratar de conduta
criminosa relacionada à exploração sexual de imagens de crianças e adolescentes.
Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais na dosimetria da
pena, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim consignou, in verbis:
A maior culpabilidade reside na prática do crime das dependências do Colégio
Militar do Rio de Janeiro, valendo-se o réu das facilidades que o cargo de Chefe
do Setor de Educação Física lhe proporcionava. O réu, ciente de que era o único
com acesso à sala e aos equipamentos eletrônicos, pesquisava e adquiria a
pornografia infantil na internet, em ambiente de trabalho. A conduta merece,
pois, maior reprimenda.
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100b...
9/10
Igualmente, as circunstâncias são desfavoráveis, não só pela grande quantidade de
material armazenado, mas pelo próprio conteúdo que revela a existência não só
imagens pornográficas (crianças nuas), mas vídeos de sexo explícito com crianças.
Para além dessas circunstâncias, estou de acordo com o MPF quando pontua que a
prática delitiva causou consequências desfavoráveis concretas. O acesso à rede
mundial de computadores do Colégio Militar ficou comprometido, em função do
excessivo tráfego de dados gerado pelos downloads efetuados pelo réu. O chefe do
Setor de informática, em juízo, confirmou que foi reportada uma lentidão excessiva
no sistema do colégio, foi encontrada uma quantidade anormal de vírus no sistema
concentrados na máquina do acusado, e, houve, inclusive, paralisação do sistema
administrativo em função da conduta do réu. Por esta razão entendo que as
consequências também devem ser reputadas negativas. (Processo nº 7000899-
51.2021.7.00.0000, evento 1, ANEXOS PET INI2) (Grifo nosso).
Portanto, indubitavelmente, a correção do mencionado erro material
em nada afeta o julgamento do mérito da mencionada Representação.
No tocante aos demais pleitos da Defesa, vê-se que não há qualquer
omissão ou contradição no Acórdão embargado.
Quanto à alegação referente à menção de divulgação de conteúdo
pornográfico, cumpre enfatizar que não há qualquer fundamentação nesse sentido no
voto embargado.
Ademais, do mesmo modo, trata-se de mero erro material que não
comprometeu a análise do processo pelo Plenário do STM, consoante as minúcias
registradas no Relatório da Representação.
Quanto às demais alegações defensivas, vê-se que a Defesa pretende,
novamente, a reapreciação de matéria amplamente discutida pelo Plenário desta
egrégia Corte Castrense, no julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade.
No que tange ao pedido de prequestionamento da matéria, cumpre
enfatizar que o Acórdão embargado não ofendeu quaisquer princípios
constitucionais.
Portanto, não há motivos para a reforma do Acórdão embargado que
acolheu a Representação, para declarar o Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO
DA FONSECA indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, determinou a
perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980.
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 00:15
:: 40001352305 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=978c237c997100...
10/10
Ante o exposto, voto no sentido de acolher, parcialmente, os presentes
Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o Acórdão embargado no sentido
de afirmar que o Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA não
ostentava a qualificação profissional de professor, no momento da prática da
conduta delitiva.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352305v2 e
do código CRC 89d3ac11.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/6/2023, às 16:50:8
7000248-48.2023.7.00.0000
40001352305 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR